Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Investimento em fundos multimercado. Resgate parcial. Discussão sobre ônus da prova. Contrato e direito à informação. Nulidade da sentença afastada. Parcial provimento do recurso do réu. Desprovimento do recurso da autora.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas em ação ajuizada por correntista contra instituição financeira, visando à restituição de valores decorrentes de aplicação em fundos multimercado, à declaração de nulidade contratual por falha de informação, e à indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a insuficiência de provas gera nulidade da sentença; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário, notadamente por ausência de informação adequada, apta a ensejar a nulidade do contrato e indenização e (iii) estabelecer a extensão da condenação do réu à liquidação da carteira de investimentos da autora, diante da comprovação de saldo residual após a amortização das quotas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A insuficiência de provas não configura nulidade da sentença, mas matéria de mérito, regida pelo art. 373 do CPC.
4. A aplicação do CDC é cabível na relação contratual entre correntista e instituição financeira, conforme arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297/STJ.
5. A documentação juntada aos autos comprova que a autora tinha ciência da natureza e dos riscos do investimento, não havendo falha informacional a ensejar nulidade contratual ou indenização.
6. O extrato bancário de novembro de 2023 comprova saldo residual após a amortização das quotas, não afastado pelo réu, que detinha melhores condições de produzir prova.
7. A sentença deve ser ajustada para excluir a previsão automática de conversão da obrigação em perdas e danos, que somente poderá ocorrer na fase de cumprimento, nos termos dos arts. 816 e 821, parágrafo único, do CPC.
8. Não se configura dano moral, pois a frustração decorrente do não recebimento integral do valor investido não caracteriza violação a direito da personalidade, tratando-se de mero aborrecimento.
9. Correta a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, em razão da existência de pedido condenatório cumulativo ao declaratório, bem como a distribuição proporcional em razão da sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do réu parcialmente provido para excluir da sentença a previsão de conversão da obrigação em perdas e danos. Recurso da autora desprovido.
Tese de julgamento: 1. A insuficiência de provas não gera nulidade da sentença, mas pode ensejar a improcedência do pedido. 2. A instituição financeira não viola o dever de informação quando comprova que a cliente recebeu documentos claros sobre os riscos e peculiaridades do investimento. 3. O saldo residual comprovado em extrato bancário deve ser restituído pela instituição financeira. 4. O mero aborrecimento decorrente de atraso ou divergência em operações bancárias não configura dano moral indenizável. 5. A conversão da obrigação em perdas e danos depende de verificação na fase de cumprimento de sentença, não cabendo previsão automática no dispositivo.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, 6o e 14; CPC, arts. 373, 816, 821, parágrafo único, e 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1976508, 0704719-73.2023.8.07.0012, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJE 02.04.2025.